Tribunal: TJDFT
Processo: 0758542-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PARCELA PECUNIÁRIA DE INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - PASUS. LEI DISTRITAL No 5.179/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO.
1. A preliminar de falta de interesse de agir arguida em recurso inominado, sob o argumento de que o Recorrido já reconheceu, em casos análogos, o direito dos servidores em igual posição, não merece prosperar, sobretudo porque o Distrito Federal não interpôs recurso, demonstrando a sua concordância quanto aos termos da sentença, que julgou improcedente o pedido inicial.
2, A parcela pecuniária de incentivo pela colaboração ao SUS - PASUS foi concedida pela Lei Distrital n.o 2.770/2001 e reajustada pela Lei Distrital n.o 5.179/2013, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015. Da análise das fichas financeiras, verifica-se que o reajuste previsto para 1/9/2015 não foi implantado, razão pela qual a recorrente postula o pagamento das diferenças das parcelas retroativas, não prescritas, entre setembro de 2015 a março de 2018. No caso, observa-se que não foi efetuado o adimplemento da terceira parcela prevista na Lei n.o 5.179/2013, em razão da ausência de dotação orçamentária. Nos termos do art. 169, § 1o da CRFB/1988, qualquer vantagem ou aumento de remuneração só pode ser concedida pelo Poder Público se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O caso se submete ao Tema 864 do STF, com repercussão geral: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". A Lei de Diretrizes Orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da Administração Pública federal (art. 165, § 2o da CRFB/1988). Portanto, diante da ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária, é indevida a implantação do reajuste da vantagem no exercício de 2015, bem como o pagamento das diferenças, como pleiteado pela Recorrente. Precedentes desta Primeira Turma Recursal: Acórdão 1407551, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022; e Acórdão 1407520, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, data de julgamento: 11/3/2022.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
4. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade do pagamento fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida em 1o grau.
5. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.